Tribunal: TCU
Processo: 013.342/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em contrato de repasse celebrado entre o Ministério das Cidades, por intermédio da Caixa Econômica Federal, e o Município de Eusébio/CE, tendo com o objeto a execução de obras de pavimentação e construção de abrigos de ônibus.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em decorrência do subitem 9.2.1 do Acórdão 668/2017-TCU-Plenário em razão de irregularidades no Contrato de Repasse 178768-20 (Siafi 541526), celebrado entre o extinto Ministério das Cidades, por meio da Caixa Econômica Federal, e o município do Eusébio/CE, tendo por objeto a execução de obras de pavimentação em pedra tosca e construção de abrigos de ônibus em ruas do município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Renato Célio Chaves Rodrigues, Antônia Adriana Araújo Alves e Acilon Gonçalves Pinto Júnior; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, julgar regulares com ressalva as contas de Renato Célio Chaves Rodrigues, Antônia Adriana Araújo Alves e Acilon Gonçalves Pinto Júnior, dando-lhes quitação; 9.3. remeter cópia deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.